Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706131-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O À míngua de previsão legal, quer no Código de Processo Civil, quer no Regimento Interno deste Tribunal Justiça, não há sustentação oral quando de devolução de pedido de vista. Indefiro a sustentação oral. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Presidente da 6a Turma Cível